Tribunal: STF
Processo: RE 108637
Classe: RE
Órgão julgador: NERI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1986-09-05
Data de publicação: 1986-09-05

Ementa:
Precatorio judiciario. Constituição, art.  117
e $ 1. Liquidação de sentença. Determinação no sentido de o valor  da
condenação da Fazenda Pública, fixado em cruzeiros,  converter-se  em
ORTNs, devendo o pagamento, resultante do precatorio, efetuar-se pela
quantia correspondente ao valor das ORTNs, na data de sua efetivação.
Embora cabivel a conversão do valor da condenação  em  ORTNS,  não  e
possivel a determinação para que o pagamento se  de  pelo  valor  das
ORTNs na data em que efetuado, mas, tão só, no montante a apurar-se a
1, de julho do ano  em  que  expedido  o  precatorio.  Requisição  do
pagamento em quantia certa. Orientação do STF firmada  no  julgamento
da Representação n. 1.238/SP e do  RE  n.  103.661-3/SP.  Aresto  que
ofendeu  o  art.   117,   $   1.,   da   Constituição,   regularmente
prequestionado. Recurso extraordinário conhecido e provido.